Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800101-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – ILEGALIDADE NA PRISÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

Não se verifica nenhuma fundamentação concreta trazida pelo juízo impetrado, a fim de restabelecer a prisão preventiva do paciente, a qual foi por ele revogada em 01/06/2020, por entender que não estavam mais presentes os requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, conforme se verifica na decisão colacionada no ID 17553296, tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde então, sem nenhuma intercorrência.

ORDEM CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c 647 e 648, incisos. I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos do processo judicial nº 0001305-67.2019.8.14.0105.

Relata o impetrante, que o paciente está preso em flagrante desde o dia 12 de setembro de 2023, sob a acusação de tráfico de drogas, conforme relatado no decreto de prisão preventiva.

Suscita constrangimento ilegal, pois, a renovação da decretação da prisão preventiva é ilegal eis que fora baseada em fatos não contemporâneo,
“sem qualquer fato novo que justificasse tal restabelecimento, pois, desde a decisão revogatória da prisão preventiva, não ocorreu qualquer fato que pudesse caracterizar os elementos necessários ao restabelecimento da prisão preventiva”.

Declina que o paciente não se encontrava foragido, pois relata que o mandado de prisão não fora cumprido logo após a sua expedição, mesmo o paciente residindo no mesmo endereço constante no processo, bem como no momento de sua prisão o paciente estava em seu local de trabalho.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, para determinar a imediata suspensão da decisão de ID. nº 40971784, qual o magistrado a quo em juízo de retratação restabeleceu a prisão preventiva em face do paciente, sendo assim, haja a revogação da prisão preventiva do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-70.

Distribuídos os autos a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. nº 17576170).

Acolhi a prevenção nos termos regimentais.

Indeferi a liminar (ID. nº 17747813).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID. 17985647).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO DA ORDEM.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Em análise dos autos, observa-se que razão assiste ao paciente.

Com efeito, acerca do
periculum in libertatis
, afere-se que o Magistrado
a quo
justifica de forma genérica e extemporânea a necessidade da segregação cautelar, reportando-se a necessidade da garantia da ordem pública, mesmo, respondendo solto a instrução criminal.

Cumpre destacar que o Juízo de 1º Grau, no bojo da sentença condenatória, restabeleceu a prisão preventiva do paciente, em sede de juízo de retratação do recurso em sentido estrito interposto pelo MPE, conforme se infere no ID 17553297, in verbis:

“DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Manifesto-me em sede de retratação e modifico a decisão recorrida com fundamento no art. 589, “caput”, do Código de Processo Penal.

Restabeleço a prisão preventiva do réu EDIO CARLOS FERREIRA DE ABREU, uma vez que presentes os pressupostos legais, dada a necessidade da garantia da ordem pública.

Expeça-se o necessário.”

Da leitura do trecho transcrito acima, não se verifica nenhuma fundamentação concreta trazida pelo juízo impetrado, a fim de restabelecer a prisão preventiva do paciente, a qual foi por ele revogada em 01/06/2020, por entender que não estavam mais presentes os requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, conforme se verifica na decisão colacionada no ID 17553296, tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde então, sem nenhuma intercorrência.

Assim, constata-se que não restou demonstrado no referido
decisum o fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tampouco há que se falar em contemporaneidade, visto que o paciente estava em liberdade desde 01/06/2020, quando foi revogada sua prisão por ausência dos requisitos legais, não sendo declinado nenhum fato novo que justificasse o restabelecimento de sua prisão preventiva anos depois, mas tão somente a garantia da ordem pública de forma vaga e genérica, o que não é capaz de ensejar a segregação.

Posto isso, restando configurado o constrangimento ilegal aduzido na inicial, deve ser concedida a ordem, a fim de ser revogada a prisão preventiva do paciente, de modo que ele aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença condenatória.

Ante o exposto, dada a evidência de coação ilegal suportada pelo coacto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, concedo a Ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Edio Carlos Ferreira de Abreu
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024